Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES PERTENCENTES A TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada que a constrição judicial recaiu sobre valores não pertencentes ao executado, a penhora incidente sobre a referida quantia deve ser afastada.

2. In casu, verificou-se que o agravante recebia com habitualidade valores em sua conta e, posteriormente, repassava à empresa prestadora de serviço. Restou demonstrado que o valor bloqueado na conta corrente do agravante pertencia a terceiro estranho à lide, portanto, devendo ser liberado.

3. RECURSO PROVIDO